Tribunal: TJDFT
Processo: 0733780-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO NO PRAZO LEGAL. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. DEFESA APRESENTADA PELO QUERELADO. ARGUMENTOS ACOLHIDOS PELA DECISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDOS.
1. O indeferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau não impede a renovação do pedido do benefício no recurso se houve alteração das condições financeiras da parte.
2. O recurso é tempestivo se o recorrente recolheu o preparo no prazo de 48 horas contados da intimação do indeferimento da gratuidade de justiça formulada em grau recursal.
3. “O Superior Tribunal de Justiça tem posição consolidada de que há o cabimento da condenação do querelante em honorários advocatícios na rejeição da queixa-crime, por aplicação subsidiária do CPC”. (EDcl na APn n. 968/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1/6/2022, DJe de 6/6/2022.)
4. Não são devidos honorários advocatícios se o querelado não integrou a relação processual. Todavia, se o querelado ingressou nos autos e produziu defesa cujos argumentos foram acolhidos pelo Juízo para rejeitar a queixa-crime, a participação ativa do advogado aliada ao princípio da causalidade impõe o arbitramento de honorários advocatícios em valor adequado ao trabalho realizado.
5. Os embargos de declaração opostos para suprir omissão não tem como objetivo a reforma do decisum, portanto, não autoriza majoração dos honorários advocatícios. Além disso, o art. 85, § 11, do CPC, estabelece que compete ao Tribunal - não ao juízo de primeiro grau -, majorar os honorários ao julgar o recurso.
6. Não se conhece de pedidos de reforma (majoração dos honorários e alteração do valor da causa) formulados nas contrarrazões.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir os honorários advocatícios acrescidos pela oposição dos embargos de declaração em primeiro grau. Ficam mantidos os demais termos da decisão, sendo devidos honorários de R$5.000,00 (cinco mil reais).
8. Sem custas ou majoração dos honorários neste recurso, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).